Tribunal: STF
Processo: ARE 1288063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 37): 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER IMPOSTAS AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DEFICITÁRIA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. TEORIA DA "RESERVA DO POSSÍVEL" QUE NÃO AFASTA O DEVER DO MUNICÍPIO DE CUMPRIR OS SEUS DEVERES LEGAIS. ENUNCIADO 29 DO TJ-PR. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) EM FACE DO PREFEITO DE PARANAGUÁ CONDICIONADA À SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA OFICIAL.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2°, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 8):
    “A implementação de políticas públicas é ato discricionário do administrador investido de função pública, sobretudo para direcionar os recursos financeiros a ele conferidos, portanto, deve ser limitadíssima a intervenção do Judiciário na órbita de conveniência e oportunidade do administrador público. 
    Entendimento em sentido contrário implica em indevida intervenção do Judiciário no mérito administrativo, violando-se o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal.” 
    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 24, p. 5-6).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 19, p. 39-40 e eDOC 20, p. 1-5):
    “Quando se constata omissão específica do Estado em relação a direito fundamental, como a educação de adolescentes em conflito com a lei, não há se falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Judiciário no Executivo.
    (…)
    Sendo certo que a omissão do Estado (no caso Município) em relação à implementação de direitos fundamentais autoriza a intervenção judicial, resta saber: a) quais são os direitos fundamentais que o Ministério Público busca tutelar com a presente ação; b) se houve omissão do Município de Paranaguá que justifique a intervenção judicial. 
    Pois bem. 
    De acordo com o relato do Ministério Público, o Município de Paranaguá não está cumprindo com seu dever de implantar políticas públicas e programas destinados ao atendimento individualizado e especializado de adolescentes acusados da prática de atos infracionais e suas famílias, notadamente aqueles correspondentes às medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. 
    Em se tratando de políticas públicas e programas direcionados à adolescentes, cumpre destacar, inicialmente, o artigo 227 da Constituição Federal, segundo o qual: 
    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
    O princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente foi reforçado pelo artigo 40 do ECA (...)
    Mais precisamente sobre o SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a douta magistrada de primeira instância apresentou muito bem o arcabouço normativo aplicável à espécie (…)
    Pois bem. Apesar dos esforços envidados pelo recorrente para demonstrar o bom funcionamento do CREAS, o vasto acervo probatório carreado aos autos escancara as suas deficiências. Senão vejamos. 
    O documento "RELATÓRIO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MUNICÍPIO" apresentado à sequência 65.3 dos autos, elaborado pelo próprio recorrente, demonstra que, dos 132 (cento e trinta e dois) adolescentes sujeitos a medidas socioeducativas, apenas 39 (trinta e nove) tiveram um PIA (Plano Individual de Atendimento). 
    Analisando o inquérito civil público acostado aos autos pelo Ministério Público, verifica-se a ocorrência de inúmeras irregularidades. A mais grave delas, sem dúvida, diz respeito às declarações prestadas pelo adolescente IGOR FELIPE PEREIRA GOMES nos autos de AÇÃO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL n° 0011324-79.2014.8.16.0129. De acordo com o termo de audiência, "Aberta a audiência o adolescente informou que compareceu no CREAS para iniciar o cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade. Contudo, entregou declaração de que estava laborando informalmente, ao que foi informado de que bastaria comparecer no CREAS e assinar semanalmente um documento, sendo que entregou esta declaração à pessoa de 'Ricardo" (mov. 11.57, página 03). 
    Ou seja, a Administração Pública do Município de Paranaguá, que deveria atuar em colaboração com o Poder Judiciário, adotou comportamento absolutamente incompreensível ao dispensar o adolescente de cumprir a medida socioeducativa. 
    (...)
    Diante dessa realidade, a manutenção in totum da sentença é medida de rigor, já que a intervenção judicial se mostrou essencial para cessar a inércia da Administração Pública municipal, fazendo com que as medidas socioeducativas inscritas no art. 112, inc. II a IV do Estatuto da Criança e do Adolescente passassem a ser cumpridas de forma efetiva. 
    Entendimento diverso, capaz de interromper a eficácia da decisão judicial, representaria verdadeiro retrocesso no funcionamento do CREAS, prejudicando seriamente os adolescentes beneficiários da tutela jurisdicional. 
    Sobre o argumento da "reserva do possível" esposado no recurso de apelação, tenho que o mesmo não deve prosperar. 
    Embora analisando outro direito fundamental (o direito à saúde), este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que "a teoria da reserva do possível" não prevalece sobre o direito à vida, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Reiteradas decisões deram ensejo à edição do Enunciado número 29, de seguinte teor: 
    Enunciado 29. A teoria da reserva do possível não prevalece em relação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, não constituindo óbice para que o Poder Judiciário determine ao ente político o fornecimento gratuito de medicamentos. 
    No caso em apreço, a efetiva realização das medidas socioeducativas inscritas no artigo 112, inc. II a IV do ECA representa a satisfação do direito fundamental à educação dos adolescentes em conflito com a lei (art. 53, ECA), já que essas medidas possuem, acima de tudo, caráter pedagógico.” 
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas para criar e adequar medidas socioeducativas, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente